Tribunal: TJMT
Processo: 1024337-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024337-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE AGUIAR - CPF: 556.204.009-30 (AGRAVANTE), TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 07.362.480/0001-80 (AGRAVADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – INDEVIDA PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A paralização do processo, em especial, por falta de providências que devem ser tomadas pelo Presidente do processo não tem o condão de provocar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de prejudicar a parte credora que não deu causa para que o processo não tivesse seu devido impulsionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024337-87.2022.8.11.0000

Agravante:
Paulo Cezar de Aguiar

Agravado:
Teixeira de Araujo & Cia Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos
interposto pelo executado
Paulo Cezar de Aguiar
contra
decisão

do Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Execução no 0003615-79.2015.811.0037, código no 148335,
proposta por
Teixeira de Araujo & Cia Ltda.
em face de
Paulo Cezar de Aguiar
,
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelo executado, aqui agravante
.

Alega que a prescrição intercorrente implementou em razão da paralização do processo por mais de 06 meses, conforme foi observado pelo próprio Juízo de origem no despacho que proferiu em 05.8.2020 quando intimou o exequente para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, cujo prazo alega que também foi ignorado pelo exequente.

Afirma que o executado ficou sem manifestar no processo pelo período de 05.8.2020 a 10.5.2022, prazo suficiente para configurar a prescrição intercorrente, cujo prazo alegou ser de 06 meses.

Ao final, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Na contraminuta, id. 156506164, a credora agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo de Instrumento é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na E
xecução no 0003615-79.2015.811.0037, código no 148335,
proposta por
Teixeira de Araujo & Cia Ltda.
em face de
Paulo Cezar de Aguiar
,
aqui agravante
.

Trata-se de
Execução proposta em 08.6.2015 por
Teixeira de Araújo e Cia Ltda.

em face de
Paulo Cezar de Aguiar,
aqui agravante,
lastreada no Cheque pré-datado no 856, Banco 748, Série DAI,
emitido pelo executado em Primavera do Leste no dia 1.10.2014
e pré-datado para 15.10.2014, no valor de R$92.500,00, cuja praça de localização do sacado é Campo Verde.

O cheque foi protestado em 10.12.2014
.

A decisão impugnada consigna que o prazo da prescrição intercorrente é de 06 meses,
no que concorda o devedor agravante
.

O prazo da prescrição intercorrente é de 06 meses

A prescrição intercorrente se dará no mesmo prazo da prescrição material, que no caso é de 06 meses.

E o início da prescrição intercorrente será a partir da ciência da primeira tentativa de localização do devedor ou dos bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, quando o juiz suspenderá a Execução por no máximo 01 ano, período esse em que também ficará suspensa a prescrição.

Neste sentido veja o §1o e §4o do art. 921 do CPC:

“§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

“§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
”

Verifica-se que já houve penhora, inclusive, em imóvel localizado em outra Comarca, ou seja, a Execução tramita em Primavera do Leste e o bem objeto da penhora localiza-se na zona rural de Campo Verde.

Em 02 de maio de 2019 a exequente postulou a expedição de Carta Precatória para Comarca de Campo Verde (id. de origem 54898406), o que foi atendido em 06 de agosto de 2019.

Em 19 de agosto de 2019 a exequente comprovou a distribuição da Carta Precatória no
sob n° 1002079- 32.2019.8.11.0051 na Comarca de Campo Verde, a fim de ser procedida a intimação do executado quanto a penhora e para realizar a avaliação do imóvel rural

(id. de origem 54898406).

Em 05.8.2020 o Juízo de origem determinou a intimação da exequente para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente e a intimação foi feita pelo DJe publicado em 10.8.2020 (id. de origem 54898407).

Em 03.3.2022 o executado agravante postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da não manifestação da exequente agravada (id. de origem 7840167).

Em 25.3.2022 foi juntada
a devolução da Carta Precatória
remetida para a Comarca de Campo Verde (id. de origem 80668604), em que consta que a intimação do executado na referida deprecata somente ocorreu em 11 de novembro de 2019 (id. de origem 80668615).

A exequente manifestou em 10 de maio de 2022 pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente (id. de origem 84564046).

E a decisão impugnada foi proferida em 04 de novembro de 2022 (id. de origem 102968762).

Assim, não se pode atribuir à exequente agravada eventual inércia pelo período de 05.8.2020 a 10.5.2022, porquanto estava no aguardo de Cumprimento da Carta Precatória, que somente foi devolvida em 25 de março de 2022.

E de 25 de março de 2022 até a data da decisão impugnada, proferida em 04 de novembro de 2022, também não se verifica inércia da exequente, porquanto cabia ao Juízo e não ao exequente agravado adotar providências para o regular prosseguimento do processo.

Importante consignar, por derradeiro, que o processo há que ter duração razoável e que cabe, em especial, ao Juízo de origem dar o necessário impulsionamento
.

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - INÉRCIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - DESÍDIA POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO.
A prescrição intercorrente apenas ocorrerá em razão da inércia injustificada do credor, não podendo se concretizar quando a inércia deste se dá em razão de circunstâncias e falha na atuação intimatória do Poder Judiciário que deixa de comunicar a parte quando deveria fazê-lo
. (
TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.291050-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)
(
grifei
).

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que afastou a alegada prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023